Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TESTAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em analisar se o testamento ora impugnado deve ser declarado nulo.
2. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico.
5. O negócio jurídico em análise deve ser considerado válido pois celebrado por agente capaz, sendo o objeto lícito e adotada forma não defesa em lei nos termos do art. 104 do Código Civil, ausentes os defeitos invalidantes previstos no art. 166 do Código Civil, que se referem à nulidade, e no art. 171, do mesmo Código tratando-se de anulabilidade.
6. As autoras não se desincumbiram do seu ônus probatório em relação aos fatos articulados (art. 373, inc. I, do CPC)
7. Recurso conhecido e desprovido.